Tribunal: TJBA
Processo: 8022556-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022556-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: BRUNO DOS SANTOS CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO SANTOS DE SOUSA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – REJEIÇÃO

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos por
Ford Motor Company Brasil Ltda
em face de acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto por Bruno dos Santos Conceição e outro. A embargante alegou omissão quanto à definição do termo final da liminar e à efetiva entrega do veículo, sustentando que este permanece com os autores por sua própria desídia.

II. Questão em discussão:
Apreciar se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar especificamente a tese da embargante sobre o prazo da liminar e a responsabilidade dos autores pela falta de reparo do veículo, além de verificar a existência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir:
O acórdão recorrido foi devidamente fundamentado, não havendo omissão ou qualquer outro vício a ser sanado. A decisão consignou expressamente que a entrega de outro veículo foi fixada até nova decisão de mérito, e que eventual comprovação de reparo poderia ensejar revisão da medida. A tentativa da embargante configura mero inconformismo com o resultado e busca indevida de rediscussão da matéria, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados. Não verificada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Tese: “É incabível a oposição de embargos de declaração com o único propósito de rediscutir fundamentos do acórdão, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

Legislação citada:
Art. 1.022 do CPC/2015; art. 489, § 1º do CPC/2015.

Jurisprudência citada:

Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220.

STJ, EDcl no AgRg no RHC 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019.

STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.